Tribunal: TJPA
Processo: 0001531-56.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001531-56.2016.8.14.0015
APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001531-56.2016.8.14.0015

APELANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE REVELIA AFASTADA. SÚMULA N. 258 DO STJ. NÃO SE APLICA AO CASO. O CANCELAMENTO DO PROTESTO É ÔNUS DO DEVEDOR, PODENDO SER SOLICITADO DIRETAMENTE
NO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS QUANDO O PAGAMENTO É REALIZADO DIRETAMENTE AO CREDOR. PRECEDENTE DO STJ. NO CASO EM APREÇO. APESAR DE O APELANTE AFIRMAR QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA PROMISSÓRIA PROTESTADA DIRETAMENTE AOS CREDORES, TAL PAGAMENTO SE DEU APÓS A DATA INSCRITA NO TÍTULO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE O PROTESTO SE DEU DE FORMA ABUSIVA, SENDO ESTA UMA FACULDADE DO CREDOR, DENTRO DO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO, DIANTE DO INADIMPLEMENTO NA DATA ESTIPULADA. PORTANTO, INCABÍVEL QUALQUER INDENIZAÇÃO. ADEMAIS, NÃO MOSTRA PERTINENTE, NESTA OPORTUNIDADE, O CANCELAMENTO DO PROTESTO, POIS RESTOU INCONTROVERSO O PAGAMENTO DO VALOR DA QUANTIA PRINCIPAL DO DÉBITO, NO ENTANTO, NÃO HOUVE COMPROVAÇAO DE PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS DECORRENTES DA MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001531-56.2016.8.14.0015

APELANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL.

Na inicial alega o autor que houve um protesto indevido referente a nota promissória, a qual se refere a parcela n. 24/32 referente a negócio de compra e venda da empresa Plásticos Koury Ltda., afirmando que realizou o dito pagamento por meio de depósitos bancários em contas dos antigos sócios da mencionada empresa. Requereu que fosse declarada a inexistência do débito, o cancelamento do protesto e o pagamento de danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e ainda a indenização que refere o art. 940 do Código Civil.

Na contestação (id n. 3073055 - Pág. 1) argumenta o réu que não é possível desconstituir o protesto porque houve o pagamento apenas do valor principal, restando pendente o pagamento de juros de mora, correção monetária e custas cartorárias.

Na sentença (id n. 3073058) foi julgada improcedente a demanda, acatando o julgado singular os argumentos do réu, considerando que os juros de mora e emolumentos cartorários não foram pagos, sendo que o credor não é obrigado a receber menos que o devido, não sendo obrigado a dar quitação e declaração de anuência, pelo que declarou a validade do protesto.

Nas razões da apelação (id n. 3073060 - Pág. 5), alegando, primeiramente, que caberia à revelia da ré, uma vez que na procuração apresentada em audiência não consta o nome do advogado Sergio de Carvalho Verdelho, que apresentou petição nos autos, e advogada Cristovina Pinheiro de Macedo, que assinou a contestação, sendo, por isso, nulos os atos praticados. No mérito, afirma que não pode fazer o pagamento da mesma parcela em duplicidade. Disse que o contrato foi assinado no dia 12 de dezembro de 2013, as notas promissórias ficaram estipuladas para o dia 02 de cada mês, mas a empresa só foi entregue no dia 16/12/2013, então, de praxe, os pagamentos passaram a ser efetuados 5 dias após o dia 12 de cada mês. Comenta que a nota promissória não tem circulação autônoma, de forma que não pode ser protestada sem a execução do contrato de origem, fazendo menção a Súmula 258 do STJ. Comenta que não poderia pagar a nota promissória diretamente no cartório pois a quantia seria destinada apenas ao réu, sendo que o valor da parcela tem que ser destinado a 11 antigos sócios da empresa adquirida, por isso se aplica a súmula n. 258 do STJ. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de ver acatados os pedidos da inicial.

No Id n. 3073061 - Pág. 3 foram apresentadas contrarrazões. Alega o recorrido que não houve revelia, pois consta procuração concedendo poderes aos advogados, Sérgio de Carvalho Verdelho e Cristovina Pinheiro de Macedo, nos autos da ação cautelar, que correu em apenso. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, em sessão presencial.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001531-56.2016.8.14.0015

APELANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença, com o objetivo de obter declaração da inexistência do débito, o cancelamento do protesto da nota promissória e o pagamento de danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e ainda a indenização que refere o art. 940 do Código Civil. Como questão preliminar alega que houve revelia.

Preliminar: alegação de Revelia

Requer o recorrente que seja reconhecida a revelia da parte contrária, alegando que não foi apresentado instrumento de mandado aos advogados que atuaram no processo e que veio a assinar a contestação, sendo estes causídicos, o Dr. Sérgio de Carvalho Verdelho e a Dra. Cristovina Pinheiro de Macedo.

Não se mostra plausível reconhecer a revelia no caso em apreço, uma vez que consta no id n.
2545575 - Pág. 3 dos autos da ação cautelar (n. 0000062-72.2016.8.14.0015), que correu em apenso ao presente processo, procuração em nome dos referidos causídicos, concedendo a estes poderes para "
propor ações e defesas em qualquer juízo ou Tribunal (...)
". Portanto, resta suprida a representação processual dos réus, ora recorridos.

Preliminar afastada.

Mérito

Argumenta o recorrente que se aplica ao caso a súmula n. 258 do STJ, a qual define que “
a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
”, e por isso sustenta que não seria cabível o protesto da nota promissória sem a execução do contrato de origem.

Não merece acolhimento este argumento do recorrente, uma vez que a situação do caso concreto difere da situação que se refere a súmula n. 258 do STJ, uma vez que um contrato de conta corrente não contém, em princípio, a representação de uma dívida precisa, ao contrário do caso em questão em que se trata de um negócio de compra e venda de cotas de sociedade limitada, cujo valor foi bem definido no contrato firmado entre os participantes do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos trecho do voto do Resp. n. 999.577 – MG de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI:

São conhecidos os precedentes deste Tribunal no sentido de que a nota promissória emitida em garantia a contrato de abertura de crédito em conta corrente não goza da autonomia necessária ao aparelhamento de uma ação de execução. Nesse sentido, inclusive, é a Súmula 258/STJ.

As peculiaridades desse tipo de contrato, contudo, diferenciam-nos sobremaneira da hipótese dos autos. Com efeito, um contrato de conta corrente não contém, em princípio, a representação de uma dívida precisa. A partir dele se promovem movimentações financeiras que dão corpo ao débito – e há, inclusive, a possibilidade de sequer existir débito, em que pese a assinatura do contrato. Daí a reconhecida iliquidez desse ajuste e, por consequência, da nota promissória a ele vinculada. Por sua vez, o contrato de financiamento de capital de giro ora em discussão, a exemplo do que ocorreria com inúmeras outras modalidades de empréstimo e mesmo com uma confissão de dívida, foi celebrado por valor fixo, de modo que o consentimento do devedor pôde abranger todos os elementos da obrigação. A nota promissória vinculada a esse contrato, da mesma forma, foi emitida no valor consignado previamente no instrumento. Os motivos que justificariam a iliquidez da cártula, portanto, originando a referida Súmula 258/STJ, não podem ser estendidos à presente hipótese.

Sendo assim, não se pode acatar o argumento do recorrente de que se aplicaria ao caso a súmula n. 258 do STJ, e isso impediria o protesto da nota promissória em questão.

Vencida tal discussão, passemos a analisar o protesto realizado, com o escopo de verificar se merece acolhimento o recurso de apelação, que visa, neste aspecto, obter a declaração da
inexistência do débito contido na nota promissória protestada, o cancelamento do protesto e o pagamento de danos morais, e ainda a indenização que refere o art. 940 do Código Civil.

Sobre tal aspecto, importante ressaltar que a data inscrita na nota promissória se refere ao dia 02/12/2015, enquanto alega a parte recorrente que ficou acordado que o pagamento se daria após 5 dias após o dia 12 de cada mês.

Ocorre que a concordância quanto ao pagamento posterior à data prevista no título se trata de uma arbitrariedade do credor, de modo que este não fica impedido de protestar o título caso ultrapasse a data de pagamento sem o devido adimplemento, uma vez que, formalmente, ficou definida data certa para o pagamento em questão.

Portanto, verificando que, conforme foi dito pelo próprio recorrente, o título foi apresentado à protesto na data de 18/12/2015; o pagamento foi realizado no dia 21/12/2015 e recebeu a notificação do protesto em 22/12/2015. Então, na data do protesto ainda não havia pagamento, tornando-o devido, já que se tratou de um exercício regular de direito do credor. Portanto, não há que se falar em indenização de qualquer natureza em função de que o protesto não foi indevido.

Contudo, vale destacar que não há divergência entre as partes sobre o fato de que o valor da parcela n. 24/32 foi adimplida, referente ao contrato de compra e venda de cota de sociedade limitada. No entanto, aduz o recorrido que houve o pagamento do principal, mas não houve o pagamento de juros de mora, correção monetária e custas cartorárias.

Conforme já asseverado, o protesto não se deu de forma indevida, uma vez que o pagamento se efetuou após a data de vencimento descrita na nota promissória, desse modo, houve mora, a qual, dá causa a aplicação de juros legais e correção monetária.

No entanto, verifica-se que o recorrente não aborda tal ponto em específico, se limitando a informar que efetuou o pagamento previsto para a parcela n. 24/32, requerendo que, de imediato, seja reconhecida a inexistência da dívida e o cancelamento do protesto, o que não se mostra plausível, nesta oportunidade, em função de que além do valor principal do título, o recorrente também deve arcar com o acréscimo decorrente da mora, mesmo que a demora no pagamento tenha sido de menos de 30 dias.

Sobre a questão, vejamos o art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Ressalta-se que no tocante aos emolumentos cartorários, estes deverão ser adimplidos pelo devedor, ora recorrente, quando este realizar o pagamento integral ao credor e estiver de posse do título protestado ou da carta de anuência, e a partir de então requerer junto ao cartório o cancelamento do protesto, uma vez que o ônus do cancelamento do protesto é do devedor, a teor do julgado repetitivo do STJ, no Resp. n. 1339436/SP

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)

Ou seja, os emolumentos cartorários não são devidos ao recorrido e não servem, por si só, de óbice para a carta de anuência, como fora apontado pelo apelado, inclusive, tal questão também é elucidada na Lei n. 9.492/97.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os
emolumentos devidos ao Tabelião
.

Aduz ainda o recorrente que não pode fazer o pagamento apenas ao Sr. Sérgio, pois existem outros sócios que devem receber o pagamento de acordo com o previsto em contrato.

Sobre esta questão, verifica-se que no contrato de compra e venda das cotas da sociedade limitada (cláusula segunda, parágrafo terceiro - id. n. 3073049 - Pág. 36/37) ficou estipulado que as 32 notas promissórias, no valor de R$ 300.000,00 cada, seriam emitidas pelo adquirente da sociedade e entregues ao Sr. Sérgio de Oliveira Gabriel e
serviram como garantia ao negócio jurídico em questão.

Portan
to, não deve haver por parte da empresa autora/apelante qualquer preocupação com relação ao
adimplemento da mora
, decorrente do atraso da parcela n. 24/32, diretamente ao Sr. Sérgio de Oliveira de Gabriel, uma vez os sócios-vendedores da sociedade limitada, o constituíram como credor solidário na condição descrita no parágrafo terceiro da cláusula segunda (id n. 3073049 - Pág. 37), já que todos assentiram que as notas promissórias seriam entregues a ele, de modo que se estas tinham como objetivo a garantia do pagamento da avença, então, no caso de inadimplemento na forma dos parágrafos primeiro e segundo da mesma cláusula, o sr. Sérgio poderia tomar as providências cabíveis em busca do adimplemento do valor subscrito nos títulos, sem que isso representasse à empresa autora/apelante - adquirente da empresa Plásticos Koury - qualquer risco de pagamento em dobro referente as
parcelas do negócio jurídico.

Ou
seja, no caso de não haver pagamento, conforme previsto na cláusula segunda, parágrafos

primeiro e segundo do contrato – que prevê o pagamento por meio de

transferências bancárias aos sócios indicados na tabela – o débito estaria garantido por meio das notas promissórias, cabendo, nesse caso, ao Sr. Sérgio de Oliveira Gabriel a posição de credor solidário da garantia, já que todos concordaram que as
notas promissórias seriam entregues diretamente a ele.

Portanto, observando o Princípio da Congruência, que delimita a atuação da prestação jurisdicional em consonância com o pedido, a teor do que preceitua o art. 492 do CPC/15, que prevê que
“é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”,
não há que se dar provimento ao recurso de apelação, posto que o protesto se deu de forma devida, em razão do pagamento a posteriori à data prevista no título, sendo impertinente ainda o seu cancelamento, em função de que o pagamento da dívida envolve,
in casu
, o acréscimo decorrente da mora, cujo pagamento não foi comprovado pelo recorrente, sendo, por isso, incabível qualquer indenização em decorrência da realização do protesto.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/09/2020